Tribunal: TJMT
Processo: 1046359-39.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046359-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANA CONCEICAO SIQUEIRA CAVALCANTE - CPF: 006.100.781-19 (RECORRENTE), ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (ADVOGADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1046359-39.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido(s):
Dayana Conceição Siqueira Cavalcante

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem: 07

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS –

APLICATIVO DE TRANSPORTE DE OBJETOS (UBER FLASH) – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO –
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA COMPROVADO
– DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NESTE CASO - LIBERDADE CONTRATUAL – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Não o fazendo, não há como presumir como verdadeiras todas as suas alegações se o réu se insurge especificamente contra a sua versão, de modo que a cobrança da taxa de cancelamento é plenamente legítima.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que a ré recredencie a parte autora junto à sua plataforma de serviço,
bem como condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada,
a parte ré pugna pela reforma da sentença, defendendo a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que não houve falha na prestação dos serviços da Uber, uma vez que o descredenciamento está amparado pelo contrato que preconiza a política de pagamento dos serviços.

Em contrarrazões, a recorrida pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a autora alega que fazia uso dos serviços de entrega de produtos e/ou objetos
junto à plataforma da parte Requerida, no entanto, no dia 17 de maio de 2022, teve seu aplicativo bloqueado e, logo após, recebeu um e-mail informando que havia sido desligada da plataforma, sem qualquer informação acerca dos motivos pelo qual ocorreu a exclusão.

A ré em sua defesa alega que o bloqueio da conta se deu de maneira devida, pois ficou constatado que a autora
possuía pendências financeiras em sua conta de usuário, porquanto deixou de adimplir com a taxa de cancelamento de uma viagem, no valor de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), e como não regularizou os débitos em seu cadastro, ocorreu a desativação da conta
, conforme comprova no documento de id. 154801678, pág. 4, alegando estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da liberdade contratual.

Inicialmente, importante destacar que o caso destes autos atrai a incidência do Código Civil, de modo que deve ser observada a autonomia da vontade dos contratantes.

Em que pesem as alegações da recorrida, entendo que não ficou demonstrado nos autos qualquer conduta ilícita praticada pela ré, uma vez que agiu dentro do exercício regular do seu direito, conforme Código de Conduta anexo ao id. 154801682.

A consumidora, ao se cadastrar junto à plataforma, adere aos termos de uso e ao Código de Conduta estipulados pela demandada. É nesse documento que se encontram todas as regras que regem o acesso e uso do pretenso usuário, dentro do Brasil, dos serviços de intermediação de transporte remunerado de passageiros, prestados por meio do aplicativo, não podendo a parte alegar suposto desconhecimento das diretrizes ali impostas.

No Código de Conduta, consta que “
havendo uma violação de suas disposições em qualquer uma das contas (motorista, entregador e usuário) existentes na plataforma, poderá levar à perda de acesso de todas as contas.”.

Desse modo, neste caso concreto, o descredenciamento da autora, ora recorrida, não ocorreu de forma desmotivada, e sim, nos termos daquilo que fora pactuado entre as partes, aplicando-se o art. 421, parágrafo único de CC que dispõe
“
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – CANCELAMENTO DE CADASTRO POR SUSPEITA DE FRAUDE – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL APÓS ASSALTO POR PASSAGEIRO – CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL – DIVERGÊNCIA DE DADOS – CANCELAMENTO DO CADASTRO COM DIVERGÊNCIAS – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – RELAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1008649-87.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Portanto, em que pesem as alegações da recorrida, entendo que não ficou comprovado nos autos qualquer indicativo que seja apto a substanciar seus pedidos, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso, uma vez que não restou comprovado o pagamento da referida taxa de cancelamento, no valor de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), de modo que o descredenciamento é plenamente legítimo e, todos que utilizam a plataforma têm ciência da sua incidência.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023